Tribunal: TJDFT
Processo: 0758082-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE NECESSIDADE E DE UTILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a apelação não foi conhecida por não ser necessária, tampouco útil ao apelante ante a extinção da execução pela satisfação do crédito fiscal.
2. Nesta sede, o recurso de apelação interposto pela ré não foi conhecido (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT), e sobreveio o presente agravo interno.
3. Nada a prover: de acordo com o art. 924, inciso II do CPC, a execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita e, no caso dos autos, é incontroverso ter sido satisfeita a obrigação de pagar a quantia constante da CDA que instrui a inicial. 3.1. E disto decorre não ser necessário, tampouco útil ao apelante o recurso interposto ante a extinção da execução pela satisfação do crédito fiscal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.